Tribunal: TJDFT
Processo: 0014961-49.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. PROCESSO EXECUTIVO. AUSÊNCIA. BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1. A cobrança de cédula de crédito bancário está sujeita à prescrição trienal, nos termos do disposto no art. 206, §3o, VIII, do Código Civil c/c o art. 70 do Decreto n 57.663/1966.
2. De acordo com o art. 921, §1o, do CPC, diante da ausência de bens passíveis de penhora do executado, o curso do feito é suspenso pelo prazo de 1 ano, dentro do qual também fica suspenso o prazo prescricional.
3. Após o decurso do prazo de suspensão de um ano e sem a localização de bens do devedor passíveis de penhora, o prazo de prescrição intercorrente passa a fluir, de acordo com o § 4o do art. 921 do CPC.
4. Negou-se provimento ao recurso.